Tribunal: TJBA
Processo: 8006250-19.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006250-19.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIETE GONCALVES DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
DANIELA LOPES ROCHA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DANIELA LOPES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pela autora e pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a repetição em dobro do indébito e do imposto sobre operações financeiras cobrado em duplicidade, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado diante da divergência documental; (ii) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados a maior e do tributo cobrado em duplicidade; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

Aplica-se a legislação consumerista às instituições financeiras, sendo exigível a observância rigorosa do dever de transparência e de prestação de informação clara e adequada ao consumidor vulnerável.

A apresentação de instrumento contratual com valores e parcelas inteiramente discrepantes daqueles efetivamente liberados na conta e descontados no benefício previdenciário evidencia falha na prestação do serviço e viola os deveres de lealdade e boa-fé objetiva.

Na impossibilidade de se aferir e comprovar a taxa de juros efetivamente pactuada, devido à desorganização documental gerada pela própria instituição, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

A cobrança de encargos divergentes e a exigência de tributos em duplicidade sem justificativa contábil caracterizam conduta desidiosa que afasta a tese de erro justificável, impondo a devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos.

A indenização por danos morais fixada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, não havendo justificativa para a sua majoração diante do pequeno valor nominal mensal dos descontos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "1. Na ausência de comprovação clara dos termos contratuais e da taxa de juros efetivamente pactuada, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A cobrança injustificada de valores divergentes e de tributos em duplicidade afasta o erro justificável e enseja a repetição em dobro do indébito. 3. Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado de forma razoável e proporcional ao dano suportado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 530; TJRS, Apelação Cível nº 52379861720248210001, Rel. Viviane de Faria Miranda, 1ª Câmara Especial Virtual Cível, j. 07.03.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006250-19.2024.8.05.0110
, em que é apelante
e apelado, simultaneamente,
LIETE GONCALVES DE ANDRADE
e
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S DA PARTE RÉ E DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.